Tribunal: TJDFT
Processo: 0736741-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. PEDIDO REFERENTE AO DEFERIMENTO DE PESQUISAS DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD. RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Como o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade aviada nesta instância recursal, em que a agravante pugna para que seja deferido o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD, de modo que o referido pleito não deve ser conhecido.
2. Não cabe ao exequente transferir ao Estado-Juiz a tarefa de localizar o patrimônio do devedor para o pagamento da dívida, haja vista que é obrigação do exequente identificar e indicar bens que possam ser penhorados.
3. Na espécie, o envio de ofício às administradoras de cartão de crédito mencionadas pela agravante mostra-se descabido, em razão da ausência de indícios de efetividade da referida medida.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.